Tribunal: STF
Processo: RE 109729
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-19
Data de publicação: 1986-09-19

Ementa:
- FUNCIONÁRIOS DO ANTIGO DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS,
OPTANTES PELO REGIME CELETISTA DA EMPRESA BRASILEIRA DOS
CORREIOS E TELEGRAFOS, LEI 6.184/74.
NÃO TEM DIREITO AOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO OBTIDOS NO
REGIME  ESTATUTARIO, EM FACE DA OPÇÃO PELO REGIME TRABALHISTA.
JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.